Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713083-07.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECH TELESSERVICOS E TELEATENDIMENTO LTDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TECH TELESSERVIÇOS E TELEATENDIMENTO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS: “Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por TECH TELESSERVIÇOS E TELEATENDIMENTO LTDA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Narra a autora, em síntese, que a requerida publicou o Edital de Credenciamento no 002/2021, para “credenciamento de empresas especializadas na prestação se serviços de cobrança extrajudicial”, em que a autora foi inabilitada por não cumprir algumas exigências. Diz que apurou que algumas empresas licitantes obtiveram tratamento privilegiado, uma vez que a requerida solicitou que elas realizassem a substituição de documentos apresentados no Envelope de Habilitação antes da data da abertura dos envelopes de documentação. Aduz que interpôs recurso administrativo e, além de prestar os esclarecimentos solicitados, juntou mais documentos que comprovam sua capacidade para participar do certame. Relata que a requerida indeferiu o recurso e manteve a sua inabilitação para participar da licitação, ao fundamento de “ausência de comprovação da prestação de serviços atender o item 11.7.9”. Alega que o atestado de capacidade técnica para o “grupo de licitantes privilegiados” foi diverso, porque à ela foi exigido que a documentação fosse apresentada com firma reconhecida ou registro em cartório, à época dos fatos, o que é ilegal, conforme já decidido pelo STJ. Alega que não houve tratamento isonômico e impessoal entre os licitantes e que a requerida é regulada pela lei 13.303/2016, devendo ter seus direitos garantidos. Informa que a próxima etapa do certame ocorrerá no dia 1o/04/2022, com Sorteio. Alternativamente solicita a suspensão do sorteio até julgamento da presente ação. Decido: Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A autora não recolheu as custas iniciais, todavia passo ao exame do pedido de tutela diante da urgência que o caso requer. Pretende a autora seja a requerida compelida a realizar sua habilitação para participar do Edital de Credenciamento no 002/2021. Conforme os documentos juntados aos autos, a fase relativa ao Sorteio está sendo realizada nesta data 30/03/2022, entre 14h e 19h (id 120111243, p.5, fl. 551 PDFc) e não 1o/04/2022 como alega a autora. Assim, não é mais possível o pedido de tutela de urgência para habilitar a autora para participar da segunda fase da licitação - Sorteio, sendo o caso de se verificar a suspensão do resultado do sorteio. No caso, o resultado das empresas consideradas habilitadas é de 24/03/2022, contribuindo a autora para o perigo da demora, em ajuizar a presente ação exatamente no dia em que ocorre a segunda fase da licitação. Consta do edital que para o processo de contratação de serviços de atividade fim a licitação não é obrigatória. Todavia, por ser a ATIVOS S.A. empresa do conglomerado do Banco do Brasil, e a fim de garantir serviços mais eficientes, realizou o certame denominado “Edital de Credenciamento no 002/2021”. Nesse passo, ainda que não seja obrigatória a realização de licitação, uma vez que a empresa optou pelo certame, as regras do edital se tornam lei entre as partes, em razão do princípio da vinculação. Alega a autora que comprovou sua capacidade técnica e que foi vítima de tratamento diferenciado, em relação a um grupo de licitantes privilegiados. O resultado do recurso interposto pela autora indica que ela foi considerada inabilitada por não atender os itens 10.1 e 11.7.5 e 11.7.9 do Edital (fl. 464/475 PDFc id 120111226). O principal motivo da sua inabilitação é o fato de os atestados de capacidade técnica apresentados não atenderam aos requisitos exigidos para o grupo requerido. Destaco excerto do resultado do Recurso: Cumpre esclarecer que a empresa foi inabilitada, pois quando da análise do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelas empresas GLOBAL TELEANTENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA e OFFICE CONTATOS TELEFÔNICOS, não ficou claro que estas emitentes possuíam em sua carteira créditos oriundos de bancos, sociedades de crédito financiamento e investimento e demais atividades mencionadas no item 5.1 do Termo de Referência, anexo 1 do edital de credenciamento n° 002/2021: 5.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da empresa interessada, que comprove(m) o exercício da atividade de cobrança extrajudicial de créditos oriundos EXCLUSIVAMENTE de: banco comercial; bancos múltiplos com carteira comercial; bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário; sociedades de arrendamento mercantil; companhias hipotecárias; associações de poupança e empréstimo; Caixa Econômica Federal, Cooperativas de Crédito e Instituição Securitizadora de Créditos Financeiros. A recorrente sustenta apenas que a GLOBAL TELEATENDIMENTO e a OFFICE CONTATOS TELEFÔNICOS possuem como atividade principal ou secundária a cobrança e informações cadastrais (CNAE 82.91-1-00), não esclarecendo de fato quais tipos de créditos compõem a carteira destas empresas e que são cobrados pela TECH. Para que a comissão de licitação pudesse reunir todas as informações necessárias para tomada da melhor decisão, foram solicitados esclarecimentos sobre quais tipos de créditos eram cobrados e requerido o encaminhamento do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes e com firma reconhecida ou registro em cartório, bem como notas fiscais emitidas no período de prestação de serviços mencionado no atestado. No que tange a relação comercial entre as empresas TECH e OFFICE, a empresa não mencionou em seu esclarecimento a existência de contrato formal e de notas fiscais entre essas empresas. Quanto aos atestados emitidos pela empresa ITAPEVA XII MULTICARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, estes não possuem a quantidade mínima de 100.000 clientes para o Grupo I e de 50.000 clientes para o Grupo II. Logo, considerando a análise dos fatos recursais, esclarecimentos e documentos apresentados, opinamos pela manutenção da decisão da Ativos pela inabilitação da empresa TECH TELESSERVIÇOS E TELEATENDIMENTO LTDA para os Grupos I e II do edital de credenciamento n° 002/2021 E quanto à alegada violação ao tratamento isonômico entre os licitantes, ficou esclarecido no resultado do Recurso: Em que pese arguir que houve ausência de tratamento isonômico entre os licitantes, visto que houve diligência para outras empresas, como foi o caso da BP Gestão e Recuperação de Ativos LTDA, a decisão da Comissão de Credenciamento pela não concessão de diligência se pautou pela identificação de outras irregularidades que, por si só, ensejariam na inabilitação da recorrente. Além dos itens supra colacionados, houve outros fatores que obstariam o credenciamento da licitante, o que tornaria inócua a concessão de diligência para apresentação de requerimento de habilitação assinado, bem como a juntada de FGTS regular (itens 10.1 e 11.7.5, respectivamente). Em verdade, não houve tratamento desarrazoado entre as licitantes, visto que houve realização de diligência para a tentativa de saneamento de outro item não atendido pela recorrente (11.7.9), conforme informado pela área demandante e citado no item IV da presente decisão, oportunidade em que a recorrente não logrou êxito em atender o solicitado. (fl. 471 PDFC, ID 120111226,P8.) Os atestados de capacidade técnica fornecidos pela ITAPEVA XII e OFFICE CONTATOS TELEFONICOS não possuem a quantidade mínima de 100.000 atendimentos mensais a clientes (fl. 157/158 PDFc, id 120111195 e 1538154 PDFc, id 120108293, respectivamente). Por sua vez, o atestado fornecido pela GLOBAL TELEATENDIMENTO - GLOBALCOB indica atendimento de 102.658 atendimentos mensais a clientes com saldo devedor até R$ 50.000,00, oriundos de instituições financeiras (fl. 155 PDFc, id 120108294). Todavia, em relação a ele a requerida solicitou maiores esclarecimentos à autora e juntada de contrato celebrado entre a TECH TELESERVIÇOS e a GLOBAL TELEATENDIMENTO (fl. 533/534 PDFc, id 120111234). O contrato juntado à fls. 254/ 257, id 120111214 indica em sua cláusula primeira: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de cobrança, com ênfase na execução de atividades de cobrança extrajudicial Ainda que o contrato celebrado não tenha firma reconhecida, não ficou comprovado que ele destinava-se EXCLUSIVAMENTE à cobrança de débitos bancários e demais instituições financeiras elencadas no item 5.1 do Edital. Em princípio, o resultado do recurso administrativo esclarece que não houve tratamento diferenciado e justifica de forma clara a razão da inabilitação da autora, não havendo, nos autos indícios ilegalidades que desabonem o processo licitatório. Assim, não demonstrado, primo ictu oculi, a probabilidade do direito da autora, a tutela de urgência não prospera. INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Fica a autora intimada a emendar a inicial, recolhendo-se as custas iniciais, sob pena de extinção do feito.” (...) “Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por TECH TELESSERVIÇOS E TELEATENDIMENTO LTDA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. A autora solicitou a tutela de urgência para que pudesse participar da segunda fase do certame “Edital de Credenciamento no 02/2021”, relativo ao Sorteio das empresas habilitadas, ou a suspensão do Sorteio. Pelos documentos juntados, foi verificado que o sorteio seria realizado no dia 30/03/2022, entre 14h e 19 h, e como a ação foi ajuizada no mesmo dia, sem tempo para exame do pedido principal, a tutela foi examinada para a hipótese de suspensão do processo licitatório. Indeferi a tutela de urgência por ausência, em princípio, da probabilidade do direito da autora. A autora apresenta emenda à inicial, comprovando o pagamento das custas iniciais e informando que a data do sorteio foi adiada para 1o/04/2022. Diz que o modelo de atestado indicado no Edital não exige a comprovação da atividade “exclusivamente” com instituições financeiras indicada no item 5.1 do Anexo A – Termo de Referência. Solicita a tutela de urgência para: a) diante da alteração da data de sorteio, para 01.04.2022, reiterar-se o requerimento de tutela provisória para inserção da Requerida no grupo de empresas que participarão do sorteio, agora com base em critérios objetivos e que se aplicam a todos os concorrentes em igualdade de condições; b) determinar que a Requerida não intervenha junto a qualquer concorrente para orientar sobre o certame, a não ser pelos meios públicos e publicizados de respostas a questionamentos e recursos; c) caso assim não entenda, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, determine a suspensão da contratação de eventual sorteado, até a decisão final da presente ação, de tal modo a evitar a perda de seu objeto, assim como evitar a perda de eficácia do provimento jurisdicional final. Decido. Apesar das alegações da autora, nada a reconsiderar em relação à decisão que indeferiu a tutela de urgência. Eventual suspensão do processo licitatório seria possível caso fosse vislumbrada a possibilidade de a autora ser considerada habilitada para o certame, o que, em princípio, não ocorreu.” A Agravante sustenta (i) que, quanto à autenticidade da documentação, a Comissão Especial de Credenciamento exigiu que fosse apresentada “com firma reconhecida ou registro em cartório”, mas o artigo 3o, inciso I, da Lei 13.726/2018, desautoriza tal exigência; (ii) que, quanto à regularidade junto ao FGTS, foi demonstrada a mera desatualização do nome empresarial junto ao Certificado de Regularidade do FGTS; (iii) que os Atestados de Capacidade Técnica apresentados possuem o Código de Atividade exigido pelo Esclarecimento no 32 da Comissão Especial de Credenciamento e atendem ao volume exigido pelo edital; (iv) que, apesar do edital vedar expressamente a complementação de documentação, a Comissão Especial de Credenciamento permitiu a substituição a alguns licitantes; (v) que, no seu caso, porém, a não apresentação dos documentos resultou na inabilitação que viola os princípios da impessoalidade, igualdade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório. Conclui que preencheu os requisitos para habilitação no Edital de Credenciamento 002/2021 e requer a antecipação da tutela recursal para incluí-la na “listagem das 40 (quarenta) empresas contratadas pela AGRAVADA” ou, alternativamente, para anular “o sorteio realizado em pela AGRAVADA em 08.04.2022 (Ata notarial em anexo) e realizado novo sorteio com a inserção da AGRAVANTE junto à lista de empresas habilitadas”. Preparo recolhido (ID 35040344). É o relatório. Decido. Segundo o item 10.1. do Edital de Credenciamento 002/2021, para habilitação “a INTERESSADA deverá indicar no Requerimento de Credenciamento – ANEXO 03 deste Edital – o(s) grupo(s) pretendido(s), bem como a forma com a qual irá apresentar a documentação exigida (Habilitação Parcial por meio do SICAF ou apresentação de todos os documentos junto à ATIVOS)” (fl. 10 ID 120081254 dos autos de origem). Para habilitação o item 11.7.5 do Edital de Credenciamento 002/2021 estabelece a exigência de “Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal”, ao passo que o item 11.7.9 prevê a demonstração de “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A qualificação técnica deverá ser comprovada mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica conforme exigido no item 5 do Termo de Referência - ANEXO 01 deste Edital.” (fls. 13/14 ID 120081254 dos autos de origem). A falta de atendimento preciso e completo de qualquer dessas exigências autoriza a inabilitação, nos termos do item 11.13 do Edital de Credenciamento 002/2021 (fl. 15 ID 120081254 dos autos de origem). À vista desse regramento editalício, a Agravante foi inabilitada por não observar as especificações contidas nos itens 10.1, 11.7.5 e 11.7.9 do Edital de Credenciamento 002/2021, in verbis: Grupo(s) de Interesse INABILITAÇÃO GRUPOS I e II – Motivo (Item do Edital não atendido) I e II 10.1 – O requerimento está sem assinatura dos responsáveis legais da empresa. 11.7.5 – REGULARIDADE FGTS – A certidão de FGTS encaminhada tem o mesmo CNPJ, porém a razão social está diferente. Na alteração do contrato social encaminhado não consta a alteração da razão social. 11.7.9 do Edital, item 5 do Termo de Referência - TR, Anexo 01 do Edital – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Globalcob e Office: Atestados apresentados não atendem aos requisitos exigidos para o(s) grupo(s) requerido(s), conforme descrito a seguir: Item 5.1 do TR - Comprovação do exercício da atividade de cobrança extrajudicial de créditos oriundos EXCLUSIVAMENTE de: banco comercial; bancos múltiplos com carteira comercial; bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário; sociedades de arrendamento mercantil; companhias hipotecárias; associações de poupança e empréstimo; Caixa Econômica Federal, Cooperativas de Crédito e Instituição Securitizadora de Créditos Financeiros. - Itapeva: Atestado apresentado não atende aos requisitos exigidos para o(s) grupo(s) requerido(s), conforme descrito a seguir: Item 5.3, alínea ‘h’ do TR – não possui a quantidade mínima de 100.000 clientes exigida para o Grupo I e 50.000 clientes para o Grupo II, além de não possuir operações ajuizadas. O recurso administrativo interposto foi desprovido mediante a seguinte fundamentação (fls. 7/11 ID 120111226): “V. DAS CONSIDERAÇÕES E ANÁLISE DA COMISSÃO Passando-se a análise do mérito do recurso apresentado pela Recorrente, temos que o cerne da questão é a inabilitação da empresa, por não enviar documentos comprobatórios a atender os itens 10.1, 11.7.5 e 11.7.9 do edital. Em relação as alegações apresentadas pela recorrente, devemos destacar que a licitação tem por objetivo selecionar os fornecedores mais bem preparados para atenderem as diversas necessidades da Administração. Assim, há que exigir requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis, dos interessados em participar do procedimento licitatório, de modo a que não haja, ou pelo menos que seja minimizado, os riscos de uma má contratação, o que poderia acarretar sérios danos ao patrimônio da empresa. Insurge a recorrente sobre a ausência de oportunidade de saneamento das irregularidades pelo não atendimento dos itens 10.1 e 11.7.5, os quais versam, respectivamente: 10.1. Para efeito de habilitação, que será efetuada por grupo, a INTERESSADA deverá indicar no Requerimento de Credenciamento – ANEXO 03 deste Edital – o(s) grupo(s) pretendido(s), bem como a forma com a qual irá apresentar a documentação exigida (Habilitação Parcial por meio do SICAF ou apresentação de todos os documentos junto à ATIVOS). 11.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA: a INTERESSADA deverá apresentar os seguintes documentos: 11.7.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal. Em que pese arguir que houve ausência de tratamento isonômico entre os licitantes, visto que houve diligência para outras empresas, como foi o caso da BP Gestão e Recuperação de Ativos LTDA, a decisão da Comissão de Credenciamento pela não concessão de diligência se pautou pela identificação de outras irregularidades que, por si só, ensejariam na inabilitação da recorrente. Além dos itens supra colacionados, houve outros fatores que obstariam o credenciamento da licitante, o que tornaria inócua a concessão de diligência para apresentação de requerimento de habilitação assinado, bem como a juntada de FGTS regular (itens 10.1 e 11.7.5, respectivamente). Em verdade, não houve tratamento desarrazoado entre as licitantes, visto que houve realização de diligência para a tentativa de saneamento de outro item não atendido pela recorrente (11.7.9), conforme informado pela área demandante e citado no item IV da presente decisão, oportunidade em que a recorrente não logrou êxito em atender o solicitado. As exigências de habilitação referente à capacitação técnica têm o intuito de maximizar a segurança da Administração na boa execução contratual, Vejamos o entendimento da Súmula 263/2011 do TCU: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado” Desta forma, ao incluir o subitem 11.7.9 como condição de qualificação técnica da licitante, o intuito da área demandante, consubstanciado em normas legais, foi o de preservar o interesse da Administração, criando meios de verificar a capacidade técnico-operacional do particular interessado em contratar com a Administração. O edital faz lei entre as partes, não podendo a Administração dele se afastar. Dentre os princípios que regem as licitações, encontra-se o da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 31o da Lei no 13.303/2016. Portanto, o que nele for estabelecido vincula tanto a Administração Pública quanto os particulares, e só pode ser afastado se apresentar alguma ilegalidade, o que não se verifica na espécie em exame. Em verdade, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública quanto os licitantes, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Na hipótese em exame, verifica-se que a Recorrente foi desclassificada por descumprir os itens do edital. Assim, vê-se que a Recorrente não atendeu as especificações do edital. De fato, a apresentação de documentos diferentes do previsto no edital acabou por comprometer a habilitação requerida, sendo aplicado o estrito cumprimento das normas editalícias na inabilitação da Recorrente, pelo fato objetivo de sua desconformidade com o edital, e de terem sido obedecidos os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e devido processo administrativo. Seria uma ofensa à legalidade e isonomia e afronta a regra editalícia habilitar a Recorrente que desatendeu a itens obrigatórios que são aplicáveis a todos os licitantes em igualdade de condições e julgamento objetivo. Assim fosse possível, não faria sentido a predeterminação de regras para seleção de empresas no mercado, podendo a Recorrida então habilitar todas as demais empresas que, de alguma forma, não obedeceram às regras com as quais concordaram, esvaziando o sentido de instauração de procedimento licitatório formal com normas de seleção. Importante lembrar que não pode a Administração afastar-se dos itens editalícios de forma a ferir a isonomia, no julgamento da documentação de uma ou outra licitante, sendo obrigatória a observância das condições previamente estipuladas por todos os participantes. O Edital gera vínculo legal entre as partes, como já decidiu o STJ: RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 18.11.2003, DJ 9.12.2003, p. 213.). Portanto, não pode a Recorrida afastar as cláusulas do instrumento convocatório a interesse de determinados participantes que não se atentaram à diligência devida para as disposições. Assim, a decisão de inabilitação não ofendeu princípios licitatórios, ao contrário, foi devidamente pautada em itens do edital, pois não se trata de ato discricionário no qual a Administração tem certa margem de ação facultada por lei, mas de ato vinculado às regras previamente definidas, estando confirmada a atuação com amparo na legalidade. Desta forma, no uso da atribuição conferida pelo artigo 56, V, do Regulamento de Licitação da Ativos S.A., recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, consubstanciado na análise da área técnica, considerando os termos e fundamentos ora expostos, por não restar dúvida quanto à regularidade dos atos realizados e observadas todas as formalidades dos princípios da isonomia, competitividade, vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo. DECIDO manter a inabilitação da licitante TECH TELESSERVIÇOS E TELEATENDIMENTO LTDA, no Edital de Credenciamento no 002/2021 por seus próprios fundamentos. Diante do exposto, encaminhamos o presente à instância superior, na forma do art. 94 do Regulamento de Licitação e Contratos da Ativos - RLC ATIVOS.” Conforme bem ponderado na r. decisão agravada, não é possível, no plano da cognição sumária, desacreditar esses fundamentos que levaram à inabilitação da Recorrente, na medida em que restaram configurados lapsos e incompletudes corretamente identificados, valendo destacar que o edital contém especificações claras e precisas que não foram satisfatória e integralmente atendidas. Daí a pertinência – em sede de cognição sumária, reitere-se – da inabilitação respaldada pelo item 11.13 do Edital de Credenciamento 002/2021. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO A PROCESSO LICITATÓRIO. ENTREGA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 3o da Lei de Licitações, tanto a Administração quanto os licitantes estão vinculados ao edital, que é a lei regente do certame. Interpretação diversa importaria violação aos princípios norteadores do processo licitatório, especialmente aos princípios da legalidade, impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 2. O critério de análise dos requisitos exigidos no edital deve ser objetivo. Assim, havendo descumprimento de tais requisitos a desclassificação é automática, porquanto "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada" (art. 41, Lei 8666/93). Aceitar documentação entregue fora do prazo, ainda que com um único dia de atraso, configura afronta ao princípio da isonomia, uma vez que privilegiaria um concorrente em detrimento aos demais. 3. Recurso conhecido e provido. (APC 0704167-61.2021.8.07.0018, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 18/11/2021)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator